Tribunal: TJSP
Processo: 2224947-08.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO, POR EXECUTADA, CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM PROCESSOS NA FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE DEFERIMENTO DE PENHORA DE FATURAMENTO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE PELO NÃO ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO, POR EXECUTADA, CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM PROCESSOS NA FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE DEFERIMENTO DE PENHORA DE FATURAMENTO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE PELO NÃO ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E INVIABILIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DE REALIZAÇÃO DE SEU FIM SOCIAL. DECISÕES SUJEITAS A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CARÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, II, DA LEI No 12.016/2009 (LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Em verdade, quer a impetrante, pela via rápida do mandado de segurança, a reforma de decisão judicial sujeita a recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), com possibilidade de tutela antecipada recursal (art. 995, parágrafo único, c.c. o art. 1019, I, do CPC), não se apresentando, por outro lado, como teratológica. Não é possível, em sede de mandado de segurança, cognição de matéria típica de recurso, não servindo como seu sucedâneo, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009. Não se identifica fato que possa trazer perigo iminente de dano irreparável ou de difícil reparação para justificar decisão mandamental em caráter excepcional.